Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 579 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo agravo interno.
2. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator que não conheceu da Apelação devido ao acolhimento da preliminar suscitada pelo Apelado de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
3. No caso em questão, constata-se que, após a prolação da sentença, a parte Autora opôs Embargos de Declaração e, antes do julgamento do recurso integrativo pelo d. Juízo de origem, a mesma parte Recorrente interpôs recurso de Apelação contra a sentença objeto dos aclaratórios pendentes de julgamento.
4. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial, o que torna inadmissível a Apelação interposta posteriormente aos Embargos de Declaração pendentes de julgamento.
5. É inaplicável ao caso o entendimento previsto na Súmula no 579 do c. STJ, in verbis: “Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior”, visto que ambos os recursos foram apresentados pela mesma parte e não por partes distintas.
6. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.